Tribunal: TJES
Processo: 0000006-87.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-87.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Ministério Público, em ação de obrigação de fazer que culminou na internação compulsória de um cidadão.

2. O apelante sustenta a impossibilidade de tal condenação, por expressa vedação constitucional. O próprio Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da Procuradoria de Justiça, anuiu ao pleito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público, diante da vedação prevista no art. 128, § 5º, II, ‘a’, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição da República, em seu art. 128, § 5º, II, ‘a’, veda expressamente aos membros do Ministério Público o recebimento, a qualquer título, de honorários, percentagens ou custas processuais.

5. A norma constitucional visa a preservar a impessoalidade e a independência funcional da instituição, que atua na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, e não em busca de vantagem patrimonial, sendo incabível sua condenação em favor do
Parquet
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência.

7.
Tese de julgamento
: "É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, por expressa vedação contida no art. 128, § 5º, II, ‘a’, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (CF/1988), art. 128, § 5º, II, ‘a’.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 15439832, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar que determinou a internação compulsória de Romário Pereira do Nascimento, condenando os entes públicos requeridos, de forma rateada, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões (id. 15440485), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento da referida verba em favor do Ministério Público, por expressa vedação constitucional prevista no art. 128, § 5º, II, ‘a’, da Carta Magna. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja excluída a condenação.

Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 15440491, pugnando pelo provimento do recurso de apelação, por reconhecer a procedência das razões expostas pelo ente apelante.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15480370, também se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000006-87.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 15439832, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar que determinou a internação compulsória de Romário Pereira do Nascimento, condenando os entes públicos requeridos, de forma rateada, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões (id. 15440485), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento da referida verba em favor do Ministério Público, por expressa vedação constitucional prevista no art. 128, § 5º, II, ‘a’, da Carta Magna. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja excluída a condenação.

Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 15440491, pugnando pelo provimento do recurso de apelação, por reconhecer a procedência das razões expostas pelo ente apelante.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15480370, também se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

Conforme relatado, o presente recurso versa unicamente sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Ministério Público.

A controvérsia, de natureza estritamente jurídica, encontra solução no próprio texto constitucional. O art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República estabelece, dentre as vedações aplicáveis aos membros do Ministério Público, a de
“receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”
.

Como visto, a norma é clara e visa a preservar a impessoalidade e a independência funcional da instituição, cuja atuação se dá na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, e não em busca de vantagem patrimonial.

Corrobora a higidez da tese recursal a manifestação do próprio Ministério Público, que, de forma louvável e em respeito à jurisprudência consolidada, tanto em primeiro grau (ID 15440491) quanto em segundo, por meio do parecer da douta Procuradora de Justiça (ID 15480370), anuiu com o pleito do apelante, opinando pelo provimento do recurso.

Desta forma, a reforma da sentença no ponto impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida exclusivamente no capítulo que condenou os entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência, a fim de afastar integralmente a referida condenação.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)